Tribunal: TJES
Processo: 5000715-60.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Comissão
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000715-60.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGE JACK DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEIVID EDSON FRANCO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000715-60.2021.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GEORGE JACK DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: DEIVID EDSON FRANCO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VENDA DE IMÓVEL. CORRETOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA COMISSÃO. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. VALOR DEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre cobrança de comissão de corretagem decorrente de venda de imóvel. Alega o autor ter apresentado possíveis compradores para o imóvel da parte ré, mas, em razão do valor ofertado, a parte ré não quis prosseguir com a negociação. Afirma o autor que, após a desistência da referida venda, a parte ré entrou em contato a fim de solicitar o número de telefone daqueles compradores, o qual foi disponibilizado pelo autor. Passados alguns dias, o autor teve ciência de que a parte ré havia realizado a venda do imóvel para os compradores outrora apresentados por ele. No entanto, sem o repasse do valor correspondente à comissão de corretagem. Pede, nestes termos, seja a parte ré condenada ao pagamento do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda, o que corresponde ao montante de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), bem como indenização por danos materiais.

(2).
A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
A parte ré pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte autora impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira do postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Apesar das alegações da parte ré, nota-se que a venda do imóvel ao sr. Expedito e sua esposa apenas ocorreu em razão dos serviços prestados pelo autor, na medida em que este foi o real intermediador entre o vendedor e os compradores ao apresentá-los o referido imóvel. O simples fato de a venda não ter se concretizado na primeira negociação, não afasta da parte ré a obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao autor pela venda do imóvel, pois, conforme demonstrado nos autos e afirmado em audiência, a parte autora foi quem intermediou o primeiro contato. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
Vale ressaltar que o réu não nega que foi o corretor que aproximou as partes. Todavia, a alegação do requerido de que o negócio jurídico feito com os compradores tratava-se de nova tratativa, deve ser refutada, uma vez que restou comprovado de que a aproximação entre os contratantes foi em decorrência da atividade de corretagem do autor, que inclusive foi o responsável a dar o contato dos compradores para o requerido.
[...]
”. No mais, não merece prosperar a alegação arguida pela ré de inexistência de contrato entre corretor e vendedor, vez que, ao permitir que o autor apresentasse o imóvel ao compradores, a parte ré aceitou, tácita e verbalmente, os serviços ofertados, ainda que a venda não tenha sido efetivada naquele momento. Acerto do ato sentencial.

(6).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.